Tribunal: TJDFT
Processo: 0735616-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735616-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. AGRAVADOS: CONNECTX SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou à agravante se abster, até o julgamento final de mérito, de cobrar e de inscrever o nome da agravada em cadastros de inadimplentes em razão da multa discutida nos autos do processo originário, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A agravante relata que, na ação originária (Ação Declaratória de Inexistência de Débito) proposta pela agravada, esta afirmou ser provedora de pequeno porte e que teria celebrado, aos 05/12/2018, para desenvolver sua atividade econômica, contrato de fornecimento de serviços de dados avançados (“Serviço Gerência”) com a ora agravante. Narra que a agravada relatou terem ocorrido, em diversos momentos, falhas na prestação de serviços, o que a teria motivado a solicitar, em 27/09/2019, o cancelamento dos serviços contratados junto à ora agravante. Previu-se no contrato firmado entre as partes prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses (encerrar-se-ia no ano 2021). A agravante relata que a agravada afirma que o cancelamento em comento teria ocorrido em razão de suposto inadimplemento da ora agravante, motivo por que a agravada sustenta não ser devida a multa rescisória prevista no negócio entabulado, no valor de R$ 105.727,25 (cento e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos). A agravante defende não estar presente a probabilidade do direito alegado pela agravada. Alega, em relação ao contrato firmado entre as partes, que as cláusulas nele previstas estavam sujeitas à negociação, até mesmo como forma de adequá-las às particularidades e aos propósitos do uso pretendido dos serviços pela agravada. Conclui que a cláusula na qual restou prevista a multa rescisória foi objeto de negociação e nasceu do interesse compartilhado pelas partes, e não do arbítrio da prestadora de serviços. Defende a inexistência de qualquer desvantagem ou hipossuficiência na posição negocial da agravada apta a limitar o exercício da autonomia da vontade e a justificar a relativização do princípio da força obrigatória dos contratos. Alega que a multa rescisória foi estipulada de maneira proporcional à antecedência com que realizado o cancelamento e, consequentemente, ao dano sofrido pela ora agravante ante o investimento realizado para a prestação dos serviços. Conclui não consistir em cláusula abusiva. Explica que o período de permanência ou fidelidade é uma forma de assegurar que o cliente permaneça contratualmente vinculado por um período mínimo, suficiente para que a fornecedora possa reaver o subsídio/benefício concedido, sem o qual a concessão dos descontos e condições favoráveis tornar-se-ia impraticável. Alega que a validade da cláusula de fidelidade é questão superada pela jurisprudência e autorizada por agência reguladora. Afirma ser lícita e devida a cobrança de multa rescisória, além de configurar exercício regular de direito. Afirma que a agravada não trouxe aos autos prova de falha na prestação de serviços ou descumprimento contratual que pudesse eventualmente ter motivado a rescisão. Aduz inexistirem nos autos evidências de ocorrência das falhas suscitadas. Sustenta que a agravada se limita a trazer alegações vagas e pouco sérias, sem especificar quais teriam sido as falhas na prestação dos serviços, como ou quando teriam se manifestado. Relata que o conjunto probatório apresentado pela agravada se limita a números de protocolos e gráficos unilateralmente produzidos. Alega que a agravada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Argumenta que eventuais indisponibilidades temporárias são intrínsecas à contratação de serviços de internet e telefonia e podem decorrer de inúmeros fatores, em regra sem qualquer relação com a ora agravante. Tece comentários acerca de fatores que podem interferir na velocidade de internet contratada sem que configurem inadimplemento contratual. Afirma que a agravada tinha ciência da possibilidade de variação na qualidade do sinal de internet, pois prevista contratualmente. Destaca que, nos termos da cláusula 8.2.1 do Contrato de Prestação de SCM, o cancelamento dos serviços poderia se dar de maneira motivada por uma das partes caso houvesse a notificação da parte contrária e não houvesse a correção de possíveis falhas no prazo de 10 (dez) dias. Conclui que a notificação extrajudicial supostamente enviada pela agravada não se mostra apta a justificar o cancelamento dos serviços em setembro de 2019, visto que as falhas teriam ocorrido mais de 2 (dois) meses antes, em julho de 2019. Acrescenta que a agravada não comprovou que teria comunicado a ora agravante acerca das supostas falhas ocorridas, pois os protocolos de atendimento não foram localizados nos sistemas da ora agravante. Defende que a rescisão contratual se deu de maneira imotivada e unilateral. Alega que, na decisão recorrida, não se observou o art. 300, §1°, do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão da tutela de urgência deve ser condicionada à prestação de caução pela parte autora. Defende que a prestação de caução dos valores em aberto é medida que se impõe, como forma de assegurar o resultado útil do processo ao garantir a pronta satisfação dos créditos quando restar reconhecida a improcedência do pedido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada mediante o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Subsidiariamente, requer que a manutenção da tutela de urgência seja condicionada ao depósito de caução por parte da empresa agravada, no valor dos débitos que esta possui em aberto junto à ora agravante. Preparo regular (ID 19049871). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do CPC). A agravada propôs a ação originária com o objetivo de ser declarada a inexigibilidade de multa rescisória no valor de R$ 105.727,25 (cento e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos). Relatou ter firmado, aos 05/12/2018, contrato de prestação de serviços com a agravante para fornecimento de produtos utilizados para interligar centros de processamento de dados e fornecimento de internet. Alegou que, em razão de falhas na prestação do serviço, foi obrigada a rescindir o contrato antes do prazo de seu término, motivo por que sustenta não ser devido o pagamento da multa rescisória. Acrescentou ser empresa de pequeno porte que precisava do serviço da agravante para atender seus clientes e afirmou que as constantes falhas no referido serviço lhe geravam inúmeros prejuízos. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. A agravada informou nos autos do processo originário diversos números de protocolos[1] que indicam sua insatisfação quanto aos serviços prestados pela agravante desde o mês de junho do ano 2019, em datas diversas. Acrescentou que os protocolos feitos no dia 18/07/2019 ocorreram em razão de interrupção do sistema ao longo de um dia inteiro. Juntou aos autos cartas[2] de 03/09/2019 e 27/09/2019 com pedidos de cancelamento contratual em razão do descumprimento da avença pela parte agravante. Anexado à última carta, apresentou documento[3] com gráficos para demonstrar as falhas nos serviços prestados. Os fundamentos apresentados pela agravada são relevantes e amparados em documentos que permitem vislumbrar a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Amparam, portanto, o deferimento da tutela requerida. Não se mostra razoável que, diante da probabilidade do direito alegado e da pendência de discussão judicial acerca da exigibilidade de multa prevista em cláusula contratual, em caso de eventual inadimplemento, haja a inscrição do nome da requerente/agravada em cadastros de inadimplentes. Consiste em anotação com notória potencialidade de causar danos ao patrimônio, inclusive imaterial, especialmente no caso em questão, em que se trata de pessoa jurídica. Ressalto não caber, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos. A análise do processo originário, com os elementos existentes no momento da prolação da decisão agravada, indica que esta deve ser mantida. As matérias apresentadas pela agravante relacionam-se ao mérito da demanda e, especialmente quanto às alegadas indisponibilidades temporárias intrínsecas à contratação de serviços de internet e das quais afirma que tinha ciência a agravada e à aptidão da notificação extrajudicial a justificar o cancelamento do serviço, deverão ser devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. Compete ao Juízo de Primeiro Grau, na adequada fase processual, apreciar o conjunto probatório a ser produzido pelas partes. Em relação à necessidade de caução alegada pela agravante, destaco o art. 300, §1o, do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. É faculdade do magistrado exigir caução para deferimento de tutela de urgência; caso entenda inexistirem os elementos que recomendem a medida, poderá dispensá-la, como no caso em comento. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: A fim de garantir a efetiva indenização dos prejuízos que eventualmente o requerido venha a sofrer, se entender que existe risco de que sobrevenham, o juiz pode determinar a prestação de caução como condição para a concessão da tutela de urgência.[4] Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 19049869, p. 63-64. [2] ID 19049869, p. 61-64 [3] ID 1904869, p. 65. [4] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.